Tribunal: STF
Processo: HC 267698
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA JUNTADA DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ANÁLISE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONCOMITANTEMENTE NÃO CONHECIDOS.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus teve seguimento negado porque, embora a defesa tenha afirmado que o Ministro Luís Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, teria indeferido liminarmente o Habeas Corpus — HC 869.405/SP, na realidade a impugnação recaia sobre despacho proferido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do STJ, que determinou a requisição de informações prévias nos autos do HC 1.067.292/SP, este, aliás, impetrado em favor de um corréu.

    4. No dia seguinte à interposição do presente agravo regimental, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e em manifesta tentativa de suprir vício processual, a defesa opôs embargos de declaração, trazendo a estes autos a decisão que teria indeferido liminarmente o HC 1.067.526/SP. Esse, sim, impetrado em favor do ora paciente.

    5. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em única instância.

    6. Com efeito, em que pese a tentativa da defesa em viabilizar a impetração com a juntada da decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, os seus fundamentos não foram submetidos ao crivo do respectivo órgão colegiado. Desse modo, a competência desta Suprema Corte não se encontra configurada.

    7. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental improvido por fundamento diverso daquele adotado na decisão agravada, mantendo a negativa de seguimento do habeas corpus. Embargos de declaração opostos concomitantemente a este agravo regimental não conhecidos.